Tribunal: TJDFT
Processo: 0004688-66.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0004688-66.2010.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES/CASAS DA CHACARA 67 DO S.H.A, CONJUNTO 04, TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL APELADO: ALAWEN ALVES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE LOTES/CASAS DA CHÁCARA 67 DO SHA, CONJUNTO 4, TAGUATINGA em face de ALAWEN ALVES DA COSTA. O Juízo da decisão Segunda Vara Cível de Taguatinga proferiu a seguinte decisão: Por decisão do relator Min. Dias Toffoli, restou suspenso este processo até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911/SP. Apreciando o Tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário do STF deu provimento ao Recurso Extraordinário, fixando a seguinte tese: "É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis". Isto posto, retornem-se os presentes autos ao Tribunal, a quem incumbe realizar o juízo de conformação, nos termos do artigo 1.040, II e III, do CPC/15. Caso não seja este o entendimento da d. Presidência, solicito desde já o retorno dos autos, para o regular prosseguimento do feito. Cumpra-se. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil ao tratar do julgamento de recursos repetitivo, entre outras determinações, assim dispõe: Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. (...) Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. (...) Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada. Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado. Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior; II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior; IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada. § 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia. § 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência. § 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação. No caso dos autos, é incabível o reexame estabelecido no art. 1.040 do Código de Processo Civil. Analisando os autos, observa-se que ajuizada a Ação de Cobrança, foi proferida sentença de ID 36415494 acolhendo o pedido da associação autora e condenando o réu ao pagamento das taxas em aberto. Inconformado, o réu apresentou apelação que foi conhecida e não provida pelo acórdão de ID 36415502. Opostos Embargos de Declaração em face do acórdão, eles restaram também conhecidos e não providos pelo acórdão de ID 36415504. O réu interpôs, então, Recurso Especial e Recurso Extraordinário em face do acórdão, tendo sido proferida decisão de ID 36415507 indeferindo o processamento dos recursos. Em face dessa decisão o réu interpôs Agravo, tendo sido proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça no ID 36415737 negando provimento ao recurso e pelo Supremo Tribunal Federal no ID 36415740, também negando provimento ao recurso. O trânsito em julgado ocorreu em 4 de junho de 2016 e foi certificado no ID 36415741. Entretanto, após o trânsito em julgado, o juízo de origem proferiu decisão de ID 36415743 suspendendo o processo até o julgamento do RE 695.911/SP, recebido com repercussão geral. Resta claro, portanto, que o caso dos autos não ficou suspenso ante a julgamento pendente de recurso extraordinário, sendo absolutamente incabível, ilegal e inconstitucional a reanálise de sentença transitada em julgado como pretende o juízo. Assim, necessário o cancelamento da distribuição da presente ação e o retorno dos autos à vara de origem para tomar as providências cabíveis, inclusive quanto ao arquivamento definitivo dos autos. Cumpra-se. Brasília, DF, 22 de junho de 2022 16:47:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador